Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. APENADO REINCIDENTE. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida pelo apenado.
2. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas e, por ser o total da pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime adequado é o fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.